Tribunal: TJSP
Processo: 1013288-31.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de extinção de relação jurídica c.c. nulidade de contrato, inexigibilidade de débito e restituição de quantias pagas – Contrato de prestação de serviços de formação profissional -Abordagem e captação da autora como cliente em via pública – Arrependimento da consumidora manifestado no dia seguinte à assinatura do instrumento – Empresa-ré que admite a rescisão mas

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de extinção de relação jurídica c.c. nulidade de contrato, inexigibilidade de débito e restituição de quantias pagas – Contrato de prestação de serviços de formação profissional -Abordagem e captação da autora como cliente em via pública – Arrependimento da consumidora manifestado no dia seguinte à assinatura do instrumento – Empresa-ré que admite a rescisão mas exige o pagamento de multa de 20% do valor do contrato firmado, abatendo-se a quantia paga a título de material já que sequer retirado – Ilegalidade - Reconhecimento de inexistência do vínculo entabulado entre as partes, bem como dos efeitos dele gerados - Aplicação do disposto no artigo 49 do CDC ao caso – Sentença reformada para julgar procedente a ação e improcedente a reconvenção – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1013288-31.2019.8.26.0196, da Comarca
de Franca, em que é apelante INGRID HELENA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ZAÍRA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013288-31.2019.8.26.0196 - Franca Voto no 41836
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 41836
APEL.No: 1013288-31.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA 3a VARA CÍVEL
APTE. : INGRID HELENA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA.: ZAÍRA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
APELAÇÃO
Ação declaratória de extinção de
relação jurídica c.c. nulidade de contrato,
inexigibilidade de débito e restituição de quantias pagas

Contrato
de
prestação
de
serviços de formação profissional -Abordagem e
captação da autora como cliente em via pública
Arrependimento da consumidora manifestado no dia
seguinte à assinatura do instrumento Empresa-ré
que admite a rescisão mas exige o pagamento de
multa de 20% do valor do contrato firmado,
abatendo-se a quantia paga a título de material
já
que
sequer
retirado

Ilegalidade
-
Reconhecimento
de
inexistência
do
vínculo
entabulado entre as partes, bem como dos efeitos
dele gerados - Aplicação do disposto no artigo 49
do CDC ao caso Sentença reformada para julgar
procedente a ação e improcedente a reconvenção
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013288-31.2019.8.26.0196 - Franca Voto no 41836
O/AL/E/D/V/S
contra sentença de fls. 108/113, cujo relatório fica
adotado, prolatada pelo MM. Juiz de Direito Humberto
Rocha que julgou improcedente ação declaratória de
extinção de relação jurídica c.c. nulidade de contrato,
inexigibilidade de débito e restituição de quantias pagas
ajuizada pela apelante e procedente a reconvenção oposta
pela empresa apelada.
Sustenta a recorrente, em preliminar,
nulidade da r. decisão pelo julgamento antecipado da
lide, o que afirma ter-lhe obstado a produção de provas.
No mérito, sustenta a aplicabilidade do disposto no
artigo 49 do CDC ao caso, batendo-se pela ocorrência da
chamada venda emocional. Destaca que seu arrependimento
deu-se 1 dia após a celebração do contrato, acionando o
PROCON,
inclusive,
3
dias
após

ter
firmado
o
instrumento. Entende, assim, estar assistida legalmente,
não podendo ser obrigada ao pagamento de multa pelo
distrato pretendido. Transcrevendo julgados que entende
aplicáveis ao caso, pede o provimento do recurso nos
termos formulados (fls. 120/128).
Recurso tempestivo e respondido (fls.
132/137). Anotada a fls. 24/25 a concessão da gratuidade
da justiça à recorrente.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente,
cumpre
enfrentar
a
preliminar suscitada pela recorrente.
Não há que se falar em cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Como se sabe, compete ao magistrado,
destinatário da produção de provas, a análise de sua
conveniência e necessidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013288-31.2019.8.26.0196 - Franca Voto no 41836
O/AL/E/D/V/S
Nesse sentido, oportuna a anotação de
Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC de
1973:
“Sendo o julgador o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre necessidade ou não de
sua realização: JTJ 317/189(AP 964.735-0/3), 344/387(AP.
7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1), RJM 185/213(AP
0313.07.219415-9/001).
in CPC e Legislação Processual
em Vigor Saraiva 47a Ed. 2016).
E ainda, “O propósito de produção de
provas não obsta ao julgamento antecipado da lide, se os
aspectos decisivos da causa se mostram suficientes para
embasar o convencimento do magistrado” (STF- RE 96725/RS
Rel. Min. Rafael Mayer).
Assim, o Ilustre Magistrado de Primeiro
Grau, sentindo-se suficientemente seguro diante da prova
documental produzida, houve por bem julgar a ação de
forma antecipada, não restando configurado, pois o
alegado cerceamento de defesa suscitado.
Superada tal questão, no mérito, tributado
o devido respeito ao entendimento do magistrado de piso,
o recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação que visa o reconhecimento
do direito de desistência/arrependimento pela autora e,
assim, a extinção de qualquer vínculo obrigacional com a
ré, decorrente do contrato de prestação de serviços de
formação profissional entre elas firmado, tornando
inexigíveis quaisquer quantias dele decorrentes. Para
tanto, pleiteia a demandante o retorno das partes ao
status quo ante, com a condenação da ré em devolver-lhe a
quantia de R$ 199,00 paga a título de material didático
sequer retirado bem como o valor de parcelas
eventualmente pagas no curso da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013288-31.2019.8.26.0196 - Franca Voto no 41836
O/AL/E/D/V/S
Em
defesa
apresentada,
a
requerida
contesta a versão dos fatos narrados na inicial mas
aceita o desfazimento do negócio, sob a condição da
autora arcar, no mínimo, com o valor da multa fixada em
contrato de 20% sobre o valor vincendo do curso,
admitindo nos cálculos, contudo, o abatimento da quantia
paga a título de material já que não retirado.
Após apresentação de réplica, sobreveio a
r. decisão ora hostilizada.
Pois bem.
A relação jurídica trazida à lume é de
consumo, portanto, deve ser analisada à luz das
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Incontroverso nos autos relação jurídica
existente entre as partes, oriunda de contrato de
prestação de serviços de formação profissional firmado
pela autora junto à empresa-ré.
Incontroverso também, além de comprovado
no feito, que nos dias seguintes que se sucederam à
assinatura do instrumento, houve tentativas por parte da
autora de rescindir o pacto, sob alegação de agressiva
política de marketing de venda e elaboradas técnicas de
convencimento emocional praticada pela requerida, as
quais afirma terem comprometido seu prévio e claro
conhecimento acerca das cláusulas contratuais, em
afronta à legislação consumerista.
Apresenta-se a inicial, assim, fundada no
disposto no artigo 49 do CDC, alegando a demandante que
sua abordagem e captação como cliente deu-se em via
pública por funcionário da apelada, o qual, na
sequência, encaminhou-a à sede da empresa para a
assinatura de aludido instrumento.
De fato, quanto a esse ponto, deixou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013288-31.2019.8.26.0196 - Franca Voto no 41836
O/AL/E/D/V/S
requerida de promover qualquer impugnação específica a
respeito,
limitando-se
a
afirmar
em
defesa,
genericamente, que foi “realizada uma visita na unidade
onde o preposto da Ré mostra toda a escola, explica todas
as informações do contrato de forma clara e objetiva,
desde o conteúdo do curso, horário, forma de pagamento e
multa em caso de rescisão antecipada, e consequentemente
é realizada a assinatura do contrato por parte do
aluno(a)...” fls. 31/32.
Assim, em que pese o instrumento ter sido
firmado dentro do estabelecimento como, aliás, consta da
própria inicial, infere-se dos autos que, de fato, toda a
abordagem e convencimento quanto à adesão à prestação do
serviço deu-se fora dele.
Noutro giro, anote-se que, no dia seguinte
à assinatura, a autora apressou-se em procurar a ré para
manifestar sua desistência quanto à contratação, quando
então lhe foi exigido o pagamento da quantia
correspondente a 20% do contrato, questão que, ademais,
foi objeto de reclamação junto ao PROCON 3 (três) dias
após (fls. 16/17).
Outro ponto a sinalizar para a real
situação vivenciada diz respeito a não retirada do
material pela demandante. Como relatado na inicial e
confirmado em defesa, houve por ela o pagamento da
quantia de R$ 199,00 a tal titulo, olvidando-se de sua
retirada no momento da contratação.
Ora,
mesmo
com
a
concordância
da
requerida, manifestada em juízo, em promover a resilição
contratual, sua exigência quanto ao pagamento da multa é
abusiva, considerando a natureza e conteúdo do contrato e
ainda o fato de que a consumidora sequer frequentou o
curso ou dele se beneficiou de alguma forma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013288-31.2019.8.26.0196 - Franca Voto no 41836
O/AL/E/D/V/S
Além disso, em que pese alegar custos para
justificar tal cobrança, deixou de prestar contas nesse
sentido, discorrendo de forma genérica sobre o cabimento
da penalidade.
Nesse passo e restando evidente no caso o
exercício do direito de arrependimento do negócio, dentro
das condições e do prazo legal fixados pelo artigo 49 do
CDC, imperiosa a reforma da decisão.
Assim,
julga-se
procedente
a
ação
e
improcedente a reconvenção ofertada, com o reconhecimento
de inexistência do vínculo entabulado entre as partes,
bem como dos efeitos dele gerados, ficando a requerida
condenada na devolução à autora da quantia de R$ 199,00
paga a título de material, valor sobre o qual devem
incidir correção monetária pela Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça, desde o efetivo desembolso, e ainda
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a
citação.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso, com inversão da sucumbência.
IRINEU FAVA
RELATOR